Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível - Compromisso de compra e venda de imóvel rural - Rescisão contratual - Falta de prova do pagamento de arras - Inadimplemento do reconvindo comprovado. Multa penal compensatória manifestamente excessiva comporta redução - CCB 413.